Tribunal: TJES
Processo: 5001933-26.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001933-26.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 5001933-26.2021.8.08.0021

AGRAVANTE:
C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

JUÍZO PROLATOR
: 3ª CÂMARA CÍVEL

JUÍZO PROLATOR
: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica em sede de apelação cível ajuizada contra município.

2. A agravante alegou hipossuficiência econômica e juntou balancete e demonstração do resultado do exercício (DRE) relativos ao mês de novembro de 2023, com base na Súmula nº 481 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela pessoa jurídica agravante são suficientes para a concessão da gratuidade da justiça, à luz dos requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração cabal de impossibilidade de arcar com os encargos do processo, conforme art. 98 do CPC e Súmula nº 481 do STJ.

5. A agravante não apresentou documentos fiscais completos e atualizados, como declaração de imposto de renda, tampouco demonstrou situação de incapacidade econômica de modo suficiente.

6. Os documentos apresentados (balancete e DRE gerencial de um único mês) são insuficientes, por não refletirem a real situação econômico-financeira da empresa e não atenderem aos requisitos legais.

7. A existência de decisão favorável em processo anterior não vincula o juízo deste recurso, dada a ausência de provas contemporâneas e idôneas nos presentes autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica depende da apresentação de prova robusta e contemporânea da alegada hipossuficiência econômica. 2. A DRE gerencial relativa a um único mês não se presta, por si só, à demonstração da incapacidade financeira exigida para o deferimento do benefício.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 481.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 5001933-26.2021.8.08.0021

AGRAVANTE:
C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE GUARAPARI

JUÍZO PROLATOR
: 3ª CÂMARA CÍVEL

JUÍZO PROLATOR
: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno
interposto por C. LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA contra decisão monocrática de ID 8271990, que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça em apelação cível ajuizada em desfavor do Município de Guarapari/ES.

Nesse toar, cinge-se a controvérsia à possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica agravante.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil e da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a assistência judiciária gratuita pode ser deferida a pessoas jurídicas, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

Contudo, diferentemente das pessoas naturais, a pessoa jurídica não goza da presunção legal de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência, incumbindo-lhe o ônus de demonstrar, de forma cabal, sua real incapacidade financeira (Súmula nº 481 do STJ).

No presente caso, conforme consignado na decisão agravada, ausente documentação capaz de evidenciar a incapacidade financeira da Agravante para suportar os encargos processuais, notadamente por não demonstrar, de modo atual e concreto, a situação de hipossuficiência alegada, tampouco apresentar dados relevantes sobre seu patrimônio, como a declaração de imposto de renda.

Cumpre pontuar que a documentação apresentada pela parte agravante consiste apenas em balancete e DRE referentes ao período de 01/11/2023 a 30/11/2023, sendo usado meramente para fins gerenciais internos (DRE Gerencial). Tal limitação temporal não permite aferir com precisão a situação econômico-financeira da empresa, notadamente porque os documentos não refletem o resultado do exercício social completo.

Importa destacar, ainda, que a DRE Gerencial, conforme descrita em fontes especializadas, possui caráter interno e informativo, sem a rigidez e padronização exigidas da DRE Contábil, a qual atende requisitos legais e fiscais
1
.

Dentro desse contexto, a alegação da parte agravante de que já obteve decisões favoráveis em casos análogos, embora mereça consideração, não vincula o juízo deste recurso, especialmente diante da insuficiência de elementos probatórios contemporâneos nos autos. O precedente indicado (AI 5006657-39.2021.8.08.0000), apresentado como prova emprestada, não se presta a demonstrar, por si só, a atual situação de hipossuficiência econômica da parte.

Desse modo, a decisão agravada deve ser mantida pelos próprios fundamentos, não havendo nos autos comprovação inequívoca e atual da alegada hipossuficiência financeira da pessoa jurídica agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO
provimento ao Agravo Interno, mantendo-se hígida a decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Atento ao fato de que a agravante não é beneficiária das justiça gratuita, a mesma fica condenada ao respectivo preparo recursal.

É como voto.

1 Equipe Accountfy. Disponível em https://accountfy.com/blog/ entenda-o-que-e- dre-gerencial-como-fazer-e-quais-as-diferencas-da-dre-contabil/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 18.08.2025 a 22.08.2025:

Acompanho o E. Relator.